Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONFIRMADA.

1. As coisas apreendidas que interessem à apuração dos fatos não devem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal. Na espécie, o aparelho celular foi apreendido com autorização judicial, por ocasião da deflagração de operação policial, e ainda não foi periciado, podendo conter informações, mensagens e ligações que permitam identificar os demais comparsas do crime de latrocínio tentado. Assim, descabida a restituição do bem.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.